Tribunal: TJMT
Processo: 1027534-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027534-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), SIMONE SOUZA FREITAS - CPF: 018.594.501-56 (AGRAVADO), AMAGGI S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVENTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO A EX-FUNCIONÁRIA - PENHORA DE BENS DO CONJUGE – CONJUGUE QUE NÃO INTEGRA A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite penhora de bens do cônjuge que não integra a lide, sob pena de ofensa ao contraditório.

Revela-se medida gravosa a penhora de bens daquele não participou do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027534-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: SIMONE SOUZA FREITAS

TERCEIRO INTERESSADO: AMAGGI S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVENTIMENTO

Proc. referência
: - Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1046215-47.2019.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATORIO

Agravo interposto por AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento de decisão que
indeferiu
o pedido de penhora online, via sistema SISBAJUD, de eventuais ativos financeiros em conta bancária do cônjuge da executada, ora agravada, sob a justificativa de que este não integra o polo passivo da lide.

A agravante sustenta a possibilidade da constrição de bens do cônjuge da executada agravada, casada sob o regime de comunhão parcial de bens em 29 de junho de 2011 com Edilson Alves dos Santos Filho.

Argumenta que em 16 de agosto de 2017 foi emitida a cédula de crédito bancário, objeto da ação executiva, ocasião em que, apesar de a dívida ser feita em nome da agravada, foram fornecidos os documentos do seu esposo, bem assim que os valores decorrentes do empréstimo foram obtidos durante o casamento, os bens da devedora e de seu cônjuge se comunicam, diante do regime de bens adotado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, a fim de permitir a constrição de valores, via sistema SISBAJUD, do cônjuge da devedora, ora agravada.

Sem
pedido de liminar para o recurso (id. 191503698).

Sem contraminuta (Certidão – id. 201587178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de decisão que
indeferiu
o pedido de penhora online, via sistema SISBAJUD, de eventuais ativos financeiros em conta bancária do cônjuge da executada, ora agravada, sob a justificativa de que este não integra o polo passivo da lide.

Narra o agravante que, em 16/08/2017, emitiu cédula de crédito bancário, objeto da ação executiva, consistente no empréstimo à executada no valor de R$6.556,41, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 301,67, com quitação pactuada para 01/09/2020.

Acrescenta que em 01/08/2018 a executada, até então funcionária da empresa agravante, deixou de fazer parte do quadro de empregados da empresa.

Ajuizaram a ação para o fim de ver satisfeito o crédito, objeto da ação e execução.

Postularam a penhora online em conta bancária do cônjuge da executada, via SISBAJUD, que foi indeferido e é objeto do recurso.

O cerne do recurso está em saber se é caso de deferir o pedido de penhora online em conta bancária do conjugue da executada, ora agravada.

Pois bem.

Nos termos do art. 1664 do Código Civil, os bens comuns do casal, adquiridos durante a constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, como no caso, respondem pelas dívidas contraídas, para atender aos encargos da família, às despesas de administração e àquelas decorrentes de imposição legal.

Dessa forma, um dos cônjuges só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício de ambos.

Assim, in casu, necessário que se comprove que o núcleo familiar tenha se beneficiado dos lucros oriundos da atividade empresarial.

Na espécie, não evidenciado nos autos que a esposa do sócio tenha sido beneficiada pelos negócios da empresa inicialmente executada, não é possível estender àquela as obrigações decorrentes da condição de sócio para penhorar bens integrantes de seu patrimônio.

Consignou a decisão agravada:

“(...) Indefiro o pedido do ID 130136546, tendo em vista que o cônjuge informado é parte ilegítima e não integra o polo passivo da lide. (...)”

Registra-se que a execução não pode alcançar terceiros estranhos à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A penhora de bens em nome de terceiros, quando não integra a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns ao casal.

Nessa linha:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE
. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO
. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.
3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4.
Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
. 5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1869720 DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Assim, à mingua de provas de benefício econômico revertido à entidade familiar ou de fraude na execução, máxime por se tratar de empréstimo consignado concedido a ex-funcionária, prudente manter a decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024